Tribunal: TJBA
Processo: 8088899-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088899-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS GASPARELLI CRUZ FERRO

APELADO: FLORICEA DUARTE SANTOS

Advogado(s)
:
GILDASIO CONCEICAO SA BARRETO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSÓRCIO. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO E PAGAMENTO DE LANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora em face de administradora de consórcio, em razão de falha na prestação de serviço consistente na não liberação de carta de crédito após contemplação e pagamento de lance.

Sentença proferida pelo Juiz da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a administradora à liberação da carta de crédito no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pela administradora requerida, pleiteando a reforma da sentença, sob o argumento de ausência de falha na prestação de serviço, atribuindo a não liberação à inércia da consumidora em apresentar a documentação necessária e alegando erro material no valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas pela autora, com requerimento de desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço de consórcio, apta a ensejar responsabilidade civil da administradora por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ficou demonstrado nos autos que a demora injustificada na liberação da carta de crédito após a contemplação da consorciada e o pagamento do lance ofertado configuram falha na prestação do serviço, agravada pela ausência de comprovação de que a administradora tenha adotado as providências necessárias para orientar a consumidora.

A alegação da recorrente de que o impasse decorreu da inércia da consumidora em apresentar a documentação necessária não é suficiente para afastar sua responsabilidade, uma vez que, diante da inversão do ônus da prova, cabia à administradora comprovar ter solicitado os documentos de forma clara e não o fez, limitando-se a alegações genéricas.

A sentença avaliou corretamente a gravidade da frustração da legítima expectativa da consumidora, uma pessoa idosa, e o sofrimento causado pela incerteza prolongada, fixando a indenização em valor razoável e proporcional ao dano. A recusa imotivada na entrega da carta de crédito, após a contemplação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A demora injustificada na liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado, atribuída à suposta inércia do consumidor sem a devida comprovação, pela administradora, de que cumpriu seu dever de informação e orientação, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade civil objetiva da administradora, nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Lei nº 11.795/2008 (Lei de Consórcios).

Jurisprudência relevante citada:

TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.241523-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2024, publicação da súmula em 14/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8088899-77.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelante LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e apelada FLORICEA DUARTE SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II